Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INADIMPLEMENTO. NOVA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. UNIFICAÇÃO. PRETENDIDA VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. ANÁLISE DO ART. 44, § 5o, DO CP. TEMA 1.106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o disposto no art. 44, § 5o, do CP, no evento de nova condenação posterior por pena privativa de liberdade, é conferido ao Juízo da Execução Penal a responsabilidade de deliberar sobre a reconversão, ficando a critério dele não aplicá-la, desde que apresente a possibilidade de o sentenciado cumprir a pena alternativa anterior.
2. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.106 ressalvou, de forma expressa, a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena privativa de liberdade no curso da pena restritiva de direitos quando se tratar de apenado em regime aberto, e vedou a unificação automática das penas quando o apenado está no curso do cumprimento de pena privativa de liberdade e sobrevém nova condenação em que a pena corporal é substituída por pena alternativa.
3. Sobrevindo novas condenações em penas privativas de liberdade, no regime semiaberto, após a condenação em que houve a substituição por pena alternativa, há manifesta incompatibilidade no cumprimento simultâneo das penas, especialmente quando o sentenciado demonstra recalcitrância no pagamento das prestações pecuniárias.
4. Recurso desprovido.